Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-11.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOELINA BONIFACIO DE SA - CPF: 981.061.041-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000417-11.2023.8.11.0013

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:

MANOELINA BONIFACIO DE SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de
R$ 2.277,35 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e trinta cinco centavos)
. Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco, inclusive registrando os fatos no site consumidor.gov, passou a ter valores descontados mensalmente em seu benefício previdenciário. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque a consumidora ao tomar conhecimento dos fatos imediatamente entrou em contato com a empresa para informar os fatos e solicitar o cancelamento da operação.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada ao usuário, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de
R$ 2.277,35 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e trinta cinco centavos)
. Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco, inclusive registrando os fatos no site consumidor.gov, passou a ter valores descontados mensalmente em seu benefício previdenciário. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, proposta por Manoelina Bonifácio de Sá em face de Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado discutidos nos autos, bem como inexigível o débito;

b) CONDENAR a Requerida a restituir os valores descontados indevidamente dos proventos do Requerente, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente descontados;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Requerente, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

d) DETERMINAR que a Requerente providencie no prazo de 15 dias a devolução dos valores creditados indevidamente em sua conta corrente R$ 2.277,35 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e trinta cinco centavos)), mediante deposito judicial a ser comprovado nos autos.

A instituição financeira se insurge em face da sentença condenatória. Em suas razões recursais, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC, em que pese a instituição financeira sustentar a contratação de empréstimo consignado, as provas apresentadas são frágeis, uma vez que demonstram que o autor foi vítima de fraude.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada ao usuário, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Assim, deve-se concluir que o banco recorrente não tomou as devidas cautelas ao autorizar o empréstimo consignado e creditar o valor na conta do autor, não podendo se eximir de sua responsabilidade no evento danoso.

Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado em questão, conforme reconheceu o juízo de origem.

Por outro lado, entendo que os danos morais não são devidos no caso em tela, comportando reforma a sentença somente neste ponto.

Não há prova da lesão concreta aos direitos da personalidade da parte autora.

Embora o descumprimento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, posto que tempestivo e no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023